Tribunal: TJDFT
Processo: 0701318-19.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. ESSENCIALIDADE. ALÍQUOTA SUPERIOR ÀS OPERAÇÕES GERAIS. AFRONTA AO MODELO CONSTITUCIONAL. TESE FIXADA PELO STF NO JULGAMENTO DO RE 714.139. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO DEPOIS DO INÍCIO DO JULGAMENTO DO MÉRITO. CONTRIBUINTE SUJEITO À MODULAÇÃO.
I. Atende ao princípio da motivação consagrado no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil, a sentença que aborda as questões de fato e de direito relevantes para o julgamento da causa.
II. O juiz não está adstrito a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, senão aqueles capazes de infirmar a sua conclusão, segundo o disposto no artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.
III. No julgamento do Recurso Extraordinário 714.139, na sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços”.
IV. De acordo com a modulação de efeitos estabelecida pela Suprema Corte, a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvadas apenas “as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/2021)”.
V. Não tem direito líquido e certo à cobrança do ICMS sobre energia elétrica com base nas alíquotas de 12% ou 17% contribuinte que impetrou mandado de segurança depois do início do julgamento do Recurso Extraordinário 714.139.
VI. Apelação conhecida e desprovida.